Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. ALARME ANTIFURTO NÃO RETIRADO DO PRODUTO. ALARME ACIONADO EM OUTRO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. In casu, narra a autora que adquiriu produto no estabelecimento réu, situado no Outlet Premium Brasília, e que, ao chegar em casa verificou que o alarme antifurto não havia sido retirado do produto. Afirma que retornou ao shopping para a retirada do alarme, mas que, ao entrar em outra loja o alarme foi acionado, o que lhe causou constrangimentos, pois teve que comprovar a ausência de produtos furtados.
4. Não configura dano moral o mero soar de alarme fixado em mercadoria adquirida em estabelecimento comercial, quando da saída do consumidor, salvo situações em que comprovadamente os prepostos ajam de modo a agravar o incidente, que por si só, constitui dissabor incapaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação (REsp 684.117/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 16.3.2009). Por mais razão, não enseja a indenização o soar o alarme na entrada do consumidor a loja outra, com o objetivo de desativar referido dispositivo.
5. Inobstante comprovada a falha na prestação dos serviços da ré que não retirou o alarme antifurto do produto regularmente adquirido (ID 16556912 e 16556913), verifica-se que: a) não foi relatado qualquer abuso perpetrado pelos seguranças no momento em que o alarme foi acionado; b) a autora sabia da existência de alarme antifurto em produto na sua posse; e c) o fato não ocorreu nas dependências da empresa ré.
6. Assim, a despeito da falha na prestação do serviço e da indignação da autora, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte requerente, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.